Tribunal: STJ
Processo: 0378931-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039829 - SP(2025/0378931-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR DO
. INSURGÊNCIA. TRÁFICO
WRIT
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE.
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
DEMONSTRAM
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES.
TRÁFICO INTERESTADUAL. VALOR ELEVADO PARA O TRANSPORTE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUPERAM A MERA CONDIÇÃO DE MULA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 09271f95-212c-47a6-8673-0d96d471ead4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039829 - SP (2025/0378931-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
.
INSURGÊNCIA.
TRÁFICO

WRIT
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE.
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
DEMONSTRAM
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
TRÁFICO INTERESTADUAL. VALOR ELEVADO PARA O TRANSPORTE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUPERAM A MERA CONDIÇÃO DE MULA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Elton Gomes da Silva
decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 35/37):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM
ELEMENTOS
QUE
DENOTAM
A
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante argumenta ter sido comprovado que atuava apenas na
condição de "mula do tráfico", sendo motorista profissional devidamente registrado em
CTPS. Sustenta que a quantidade de droga, por si só, não pode ser elemento único para
afastar o redutor e presumir dedicação à atividade criminosa. Aduz que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do benefício mesmo em casos de
apreensão de grande quantidade de droga quando caracterizada a condição de mula.
Documento eletrônico VDA52963498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 07:48:41
Código de Controle do Documento: b6e6cfa5-5856-47dc-ba15-cac81211a34d

Requer o provimento do recurso para que o
seja concedido e,
habeas corpus

ao final, aplicado o redutor de pena previsto no 4o do art. 33 da
§
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias afastaram
o redutor do tráfico privilegiado com base em elementos concretos extraídos dos autos,
que revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que obsta a
incidência da minorante prevista no art. 33, 4o, da
§
Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no
dispositivo legal, quais sejam, que o agente seja primário, possua bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência
de qualquer desses requisitos impede a concessão do benefício.
No presente caso, embora o ora agravante ostente a condição de primário e
possua bons antecedentes formais, as circunstâncias concretas do delito demonstram
inequivocamente sua dedicação a atividades criminosas. O paciente foi surpreendido
transportando expressiva quantidade de droga, consistente em 216 kg de cocaína, entre
Estados da Federação, especificamente do Mato Grosso do Sul até São Paulo, mediante
o recebimento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela empreitada.
A conjugação desses elementos revela envolvimento que transcende a mera
condição de transportador eventual ou iniciante no tráfico de entorpecentes. A
quantidade extraordinária de substância entorpecente aliada ao valor substancial
oferecido como remuneração e à execução de tráfico interestadual evidenciam grau de
confiança e estruturação incompatíveis com a figura do traficante ocasional que merece o
tratamento diferenciado da lei.
Como salientado no acórdão impugnado, é pouco crível que um indivíduo se
disponha a cruzar Estados da Federação transportando quantidade tão expressiva de
droga sem que tenha envolvimento habitual com o tráfico. A relevante quantia de R$
Documento eletrônico VDA52963498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 07:48:41
Código de Controle do Documento: b6e6cfa5-5856-47dc-ba15-cac81211a34d

30.000,00 (trinta mil reais) oferecida pelo transporte não seria paga a alguém que
estivesse iniciando suas atividades no comércio de substâncias ilícitas ou que não fosse
de confiança do contratante.
A circunstância de o agravante possuir registro profissional como motorista e
alegar motivação financeira decorrente de dificuldades pessoais não tem o condão de
afastar os elementos concretos que demonstram sua dedicação à atividade delitiva. O
exercício de profissão lícita não é incompatível com o envolvimento em atividades
criminosas, tampouco exclui a possibilidade de que o agente se dedique habitualmente
ao tráfico de drogas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite a aplicação
do tráfico privilegiado em casos envolvendo transporte de entorpecentes quando
caracterizada a condição de mula. Todavia, tal reconhecimento não é automático e
depende da análise das circunstâncias concretas de cada caso. Quando presentes
elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que o agente
atue como transportador, não há falar em aplicação da minorante. Nesse sentido, de
minha relatoria: HC n. 778.557/RJ, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
21/5/2025.
No caso dos autos, a situação é ainda mais gravosa, considerando-se que a
quantidade de droga apreendida (216 kg) supera em mais de quinze vezes aquela
analisada no precedente citado, evidenciando maior estruturação e envolvimento do
agente com a atividade delitiva.
Conclui-se, pois, que a decisão das instâncias ordinárias se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não merecendo reforma.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado não decorreu de mera presunção
baseada exclusivamente na quantidade de droga, mas sim da análise conjunta de
circunstâncias objetivas que, no seu conjunto, revelam a dedicação do paciente a
atividades criminosas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52963498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 07:48:41
Código de Controle do Documento: b6e6cfa5-5856-47dc-ba15-cac81211a34d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.829 / SP
Número Registro: 2025/0378931-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15037521020248260536
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELTON GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: bb2ba8a8-5511-420c-bbf6-0949c4584eef

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: bb2ba8a8-5511-420c-bbf6-0949c4584eef